Tribunal: TJES
Processo: 5008942-30.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008942-30.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JOAO ANTONIO DE ALMEIDA e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008942-30.2021.8.08.0024

RECORREN
TE: TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO

RECORRIDO: DROGARIA NOVO PORTO CANOA LTDA – ME E JOÃO ANTONIO DE ALMEIDA

RELATOR:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. MULTA RESCISÓRIA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Vistos em inspeção.

Cuidam os autos de ação de conhecimento ajuizada por JOÃO ANTONIO DE ALMEIDA e DROGARIA NOVO PORTO CANOA LTDA em face de TELEFONICA BRASIL S.A.

Relata o Autor que é cliente da Ré e que no dia 07/02/2021 efetuou contato com a Requerida solicitando o cancelamento da linha 27 99691-6424, sendo informado da incidência de multa no valor de R$999,99 pela quebra contratual (protocolo nº 20217022724866). Diz que na ocasião foi dito pela atendente que seu contrato havia sido renovado automaticamente no dia 30/04/2020 e que deveria ter solicitado à Operadora a não renovação no prazo de 30 dias após o fim de sua vigência.

Conta que a fatura com cobrança da multa veio no montante de R$1.776,00 e que a contestou diversas vezes, via e-mail sem obter sucesso, sendo constrangido pela Requerida a realizar o pagamento da cobrança sob pena de ter suas linhas bloqueadas. Ressalta que é empresário do ramo de padarias e precisa dos serviços de telefonia da Operadora para gerir seu negócio.

Requer a declaração de inexistência de vínculo contratual entre as partes referente à linha 27 99691-6424 a partir do mês de abril/2020, tornando inexigível a cobrança de R$ 785,88, bem como quaisquer valores inerentes a esse serviço já cancelado; a condenação da Ré ao pagamento de R$1.571,76 a título de danos materiais referente aos valores pagos de março/2020 a fevereiro/2021; e a condenação da Ré ao pagamento de R$5.500,00 a título de danos morais.

Decisão determinando ao Autor que emende a inicial (ID 7787698).

Em contestação (ID 7881097), suscita a Ré, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da parte autora, a ausência de capacidade processual do Autor e inépcia da inicial. No mérito, sustenta que a cobrança de multa é devida, dada a rescisão contratual antes de findo prazo de fidelização. Pugna pela improcedência da demanda.

Decisão acolhendo emenda e deferindo alteração do polo ativo (ID 8240073).

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que CONDENO a Requerida ao cancelamento da multa rescisória aplicada no montante de R$ 1.776,00 (cobrada em fatura vencida em 17/02/2021 – contrato 0242170992), remanescendo devido, entretanto, o montante remanescente cobrado na referida fatura (R$ 406,30), sobre o qual deve emitir novo documento de cobrança, para pagamento em prazo razoável, sem imposição de juros, multa ou outros encargos moratórios (Enunciado 354, CJF).

A empresa ré, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado, em que alega a legalidade da cobrança e da multa contratual

Os recorridos não apresentaram Contrarrazões ao recurso ofertado.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e as ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre a recorrente e os recorridos, uma vez que houve a comprovação nos autos de que os recorrentes mantinham
relação de consumo com a recorrente, usufruindo de serviços de telefonia. Assim, têm os consumidores, por força do art. 6º, inciso VIII, direito a inversão do ônus da prova por ser esta uma relação de consumo.

Por conseguinte, era ônus da requerida comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos autorais. Mormente, os documentos apresentados tanto em sede de contestação, quanto em recurso não foram suficientes para comprovar a legalidade dos valores cobrados em sede de multa fidelizatória.

Conforme alegado por ambas as partes, bem como do contrato juntado, já se verificava o escoamento do prazo de fidelidade de 24 meses quando do rompimento contratual efetuado pela Requerente (tanto que aduz a recorrente que promoveu a renovação automática do contrato).

Assim, corretamente a sentença de 1º grau declarou inexistente a cobrança realizada a título de multa rescisória pela recorrente em relação ao contrato, bem como dos demais débitos realizados após a solicitação de cancelamento da linha telefônica da parte autora.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.